Tribunal: TJSP
Processo: 1024161-67.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Cédula de Crédito Bancário – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Cédula de Crédito Bancário – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

TAXA DE JUROS
--Instituições financeiras – Abusividade dos juros remuneratórios – Revisão da taxa de juros – Situação excepcional -- Comprovação – Precedentes do STJ:

-- É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição financeira em situações excepcionais, desde que comprovado pela parte prejudicada.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024161-67.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADMILTON DE CASTRO BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19.633 --
Apelação n. 1024161-67.2018.8.26.0506
Apelante: ADMILTON DE CASTRO BRASIL
Apelado: BANCO PAN S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
Juiz de Direito Sentenciante: Loredana Henck Cano de Carvalho
CERCEAMENTO DE DEFESA
Cédula de Crédito Bancário Perícia contábil Desnecessidade
Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que
dispõe a avença Julgamento antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
TAXA DE JUROS
--Instituições financeiras Abusividade dos juros remuneratórios
Revisão da taxa de juros Situação excepcional -- Comprovação
Precedentes do STJ:
-- É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição
financeira em situações excepcionais, desde que comprovado pela
parte prejudicada.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls.292/300, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação
proposta por ADMILTON DE CASTRO BRASIL em face de BANCO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PANAMERICANO S.A, revogando a tutela de urgência concedida as fls.
42/49. Extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformado
apela
o
requerente
(fls.303/321) sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, por não
lhe ter sido permitido produzir prova pericial, que era de extrema
necessidade para a solução da lide, e defende a nulidade da r. sentença.
Alega ser parte hipossuficiente e ter sido cobrada taxa de juros superior à
contratada, ou seja, juros capitalizados, forma pela qual a instituição
financeira onera de forma oculta o consumidor. Entende ser indevida a
aplicação da Tabela Price, que deve ser substituída pelo Método de Gauss.
Entende ser vedada a capitalização para
qualquer contrato de mútuo, com fundamento na Súmula n. 121 do
Supremo Tribunal Federal, e ainda, que não houve pactuação expressa.
Alega também que a taxa de juros é abusiva, por ser superior à taxa
média do mercado, e que as instituições financeiras formam cartel para
impor a contratação pelo consumidor com aplicação da Tabela Price.
Requer o provimento do recurso para o fim
de modificar as taxas de juros aplicáveis para 1% ao ano, devendo ser
restituídas em dobro as quantias cobradas indevidamente.
O apelo é tempestivo, dispensado de
preparo, em virtude da gratuidade concedida, e fica, nesse momento,
recebido em seu duplo efeito.
O
banco
apresentou
sua
resposta,
pugnando pelo não acolhimento do recurso da parte contrária
(fls.325/344).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, onde o requerente alegou em sua inicial a
abusividade dos juros cobrados acima do limite legal de forma
capitalizada.
Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação de
cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações do
apelante, não era necessária a produção de mais provas, sendo possível a
prolação de decisão pelo magistrado.
Isso porque eram passíveis de apreciação
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mediante análise dos documentos carreados aos autos, em especial a
cédula de crédito bancário que pretende revisar. É cediço que a questão
atinente a contratos bancários muitas vezes pode ser dirimida diante da
avaliação de suas cláusulas, à luz da jurisprudência, tal como no caso.
No
que
toca
à
revisão
dos
contratos
bancários, de rigor ressaltar que as instituições financeiras não estão
limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). É o
que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante n. 7, do Supremo
Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de juros aplicados
pelas instituições financeiras. Assim, a questão se encontra pacificada, de
forma vinculante.
Importante consignar que o simples fato de
se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor não
acarreta, consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes
que não estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável,
fazendo-se necessária, antes de tudo, a demonstração de que está
havendo a violação dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
II Conforme é possível verificar pela análise
do documento juntado a fls. 250/253, as partes celebraram empréstimo
para aquisição de veículo, representado por Cédula de Crédito Bancário,
com previsão do pagamento de parcelas pré-fixadas, onde se verifica que a
remuneração da instituição financeira já se encontra inclusa no valor total
do contrato, havendo previsão de pagamento, pelo consumidor, de 48
parcelas periódicas mensais.
Ora, tendo sido o contrato firmado para
pagamento de parcelas mensais pré-fixadas, verifica-se que os juros foram
aplicados uma única vez, em especial porque inexiste no contrato previsão
de nova incidência de juros.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Confira-se como decidiu este E. Tribunal de
Justiça em caso análogo:
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo Sentença de improcedência Relação de consumo Súmula
297 do STJ
Alegação de capitalização de juros e prática de
anatocismo Afastamento Contrato firmado em parcelas mensais
pré-fixadas - Juros que foram aplicados uma única vez, ausente
qualquer previsão de nova incidência
Inteligência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 973827/RS Inaplicabilidade da Súmula 121
do STF aos contratos bancários - Anatocismo que só se verifica em
situações que contemplam a aplicação de juros, sobre juros já
incorporados ao capital, circunstância não verificada no momento da
formação da avença.
[...]
Da análise dos documentos acostados às 26/27, depreende-se que as
partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo,
a ser pago em sessenta parcelas mensais pré-fixadas, em 26.12.2007,
típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Nesse passo, a alegada capitalização de juros não restou comprovada
nos autos e, mesmo que presente, não padeceria de ilegalidade.
Como já anotado, o contrato foi firmado para pagamento em sessenta
parcelas mensais pré-fixadas. Assim, os juros foram aplicados uma
única vez, ausente qualquer previsão de nova incidência, quer no
cálculo inicial, quer no decorrer da liquidação das parcelas.
[...]
Do mesmo modo, não prospera a alegação da prática de anatocismo,
uma vez que sua caracterização só é possível em situações que
contemplam a aplicação de juros sobre os juros já incorporados ao
capital (comum em casos de inadimplência), circunstância não
verificada no momento da formação da relação pactuada.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em casos
análogos: “AÇÃO REVISIONAL. Tarifa de abertura de cadastro.
Admissibilidade. Cobrança autorizada pela Resolução CMN no
3.518/2007. Matéria pacificada por recurso especial repetitivo.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso
improvido.
(...)
ANATOCISMO.
Empréstimos
com
prestações fixas. Inocorrência da capitalização de juros. Valor
principal é acrescido de juros de início, não incidindo novos
juros sobre os valores contratados. Capitalização contratada
pelo sistema do duodécuplo. Recurso improvido”. (Apelação
0002604-93.2012.8.26.0104, Rel. Des. ERSON DE OLIVEIRA, j.
08.05.2014, v.u.).3
E ainda que houvesse capitalização de juros,
a Lei n. 10.931/2004, que trata especificamente desta modalidade de
financiamento permite tal cobrança.
O artigo 28, parágrafo § 1o, inciso I, da
referida norma permite a pactuação na Cédula de Crédito Bancário dos
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e,
se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento por meio da edição da Súmula no 541, e
decidiu que, nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória
2.170-36/00, a previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, de modo a
permitir sua cobrança da taxa anual contratada, sem que haja
necessidade de cláusula expressa nesse sentido. Vale a transcrição dos
termos que constaram da ementa, in verbis:
A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
O contrato de que se cuida (fls.250) prevê que
a taxa de juros efetiva mensal será de 1,58%, razão pela qual, sem
3 Apelação Cível n. 0002951-08.2012.8.26.0596, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 24a
Câmara de Direito Privado, D.J. 06.11.2014.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
anatocismo, deveria ser de 18,96% ao ano. Todavia, a taxa anual prevista
na avença é de 20,64%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
exponencialmente calculados, devendo ser mantida a taxa de juros
efetivamente aplicada, nos exatos termos pactuados.
De tal modo, restou demonstrado que a
capitalização estava expressa no título, em obediência com o que prevê o
artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, que autoriza a
capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano nesse tipo de
operação.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --